Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711254-83.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, JAEL ALMEIDA DE CARVALHO RECORRIDO: KR IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DEVEDOR. PONDERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o conhecimento de matéria diretamente pelo tribunal, sob pena de configurar indevida supressão de instância. 2. Há óbice intransponível ao conhecimento do mérito do pedido de declaração de nulidade da hasta pública, tendo em vista a ausência de interesse recursal, visto que o juízo de origem já tornou sem efeito o leilão judicial, afigurando-se, portanto, inútil e desnecessária a providência postulada pelos agravantes. 3. É possível a substituição do bem penhorado desde que a medida não implique prejuízo ao credor, a teor do que dispõe o art. 847 do CPC. 4. No caso, há justificativa plausível e razoável para a recusa apresentada pelo credor, uma vez que o imóvel indicado pelos devedores está registrado em nome de terceiros estranhos à execução. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, de forma que o pedido de substituição de penhora deve ser analisado em concordância com os princípios da efetividade da execução, bem como da preservação do interesse do credor. 6. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa dos agravantes, tampouco incidindo esses em quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, argumentando que embora válida a penhora do bem de família do fiador, deve ser observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se a perda da moradia em hipóteses desproporcionais; b) artigo 805 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que deve ser observado o princípio da menor onerosidade mesmo em hipótese de fiança locatícia; c) artigo 876 do CPC, defendendo que a adjudicação foi deferida por valor defasado e inferior ao valor de mercado atual, o que dá ensejo à anulação do ato adjudicatório. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “a”, “b”, e ‘c”, colacionando julgados desta Corte de Justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de mutla por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assinala-se, por oportuno, que a parte recorrente limitou-se a comprovar o pagamento de RS 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos) (ID 77388611), assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, e 805 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, a exequente recusou o pedido de substituição da penhora, aos seguintes argumentos: os executados renunciaram ao benefício de ordem; o imóvel se encontra registrado em nome de “pessoa jurídica vinculada ao executado” (ID 226070249 - autos de origem). De fato, há justificativa plausível e razoável para a recusa apresentada pela credora, uma vez que, da leitura da certidão de matrícula acostada ao ID 2249463617 (autos de origem), o imóvel indicado pelos devedores está atualmente registrado em nome de Marcos Leandro Matias Morris e Barbara dos Santos Correa, terceiros estranhos à execução. Desse modo, não há nenhuma censura no indeferimento da substituição do bem penhorado, tal qual compreendeu o juízo a quo, porquanto o imóvel indicado não é de propriedade do executado principal. Com efeito, para que o bem indicado pelos agravantes pudesse ser utilizado para a satisfação do débito, seria necessário a comprovação da fraude à execução, além da adoção de diligências tendentes a intimação dos terceiros, facultando a apresentação de eventuais embargos de terceiros. Isso sem falar da necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, o que delongaria demasiadamente o processo executivo. Esse cenário demonstra a incerteza acerca da aptidão do bem indicado pelos agravantes para a satisfação da dívida, notadamente diante da possibilidade de apresentação de argumentos sólidos, pelos terceiros, com vistas a afastar a penhora postulada. Ademais, em que pese o esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, sobretudo quando se insurgem contra o argumento de que houve renúncia ao benefício de ordem, cumpre registrar que o princípio da menor onerosidade ao devedor não pode ser transformado em obstáculo para a satisfação do crédito executado. Acresça-se que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade não é absoluto, de forma que o pedido de substituição de penhora deve ser analisado em concordância com os princípios da efetividade da execução, bem como da preservação do interesse do credor.... (ID 76342451). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colheria o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 876 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando a pretensão recursal veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional é integralmente satisfeita pela análise da alínea "a", tornando desnecessário o exame da divergência" (AREsp n. 2.624.681/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023